Tribunal: TJMT
Processo: 1014424-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014424-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 027.397.241-36 (AGRAVANTE), DAIANE LIMA XARAO - CPF: 036.378.441-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS SIMPLES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

- INDEFERIMENTO DE INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDULTO NATALINO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA DECISÃO OU CONCESSÃO DE INDULTO - MOTIVAÇÃO SUCINTA - DESNECESSIDADE DE REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS ARGUMENTOS DECLINADOS - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - NÃO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO - REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não ocorre

ausência de fundamentação
“quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1840161/RS).

O julgador
“não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ, AgRg no HC no 438.209/SP).

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(SL 1698 MC-Ref). Nessa linha jurisprudencial: STF, RHC 235.808; RHC 235.213.

A
“melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 824.625/SP).

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício”
(TJMT, Ap no 1026720-04.2023.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1014424-13.2024.811.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

RODRIGO DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da execução penal (SEEU no 0011441-26.2004.8.12.0002), que indeferiu indulto natalino em relação aos furtos [simples], porte irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante em cumprimento de pena por tráfico de drogas, com pena unificada de 40 (quarenta) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado art. 12,
caput
, da Lei 6.368/1976 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante suscita nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que os furtos simples, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante não foram cometidos em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos e as penas [máximas] em abstrato não superam 5 (cinco) anos.

Pede provimento para que seja anulada a decisão ou concedido o indulto em relação aos furtos simples, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante e extinta a punibilidade (fls. 69/74 - ID 216445691).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (fls. 94/104 - ID 216445691).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 126 - ID 216445691).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NATALINO. Concessão da benesse com base no Decreto no 11.302/2022 - Impossibilidade - Requisitos não preenchidos - Agravante não cumpriu a pena relativa ao delito de tráfico de drogas - Crime impeditivo – Julgados STF, STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 217638189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita a nulidade da decisão que indeferiu o indulto natalino por ausência de fundamentação.

Transcreve-se a decisão:

“Vistos.

1.

Em consonância com o parecer Ministerial, indefiro o pedido de indulto formulado pela Defesa, ante o não preenchimento do requisito objetivo exigido no Decreto no 11302/2022, eis que até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o apenado não tinha cumprido a pena relativa ao crime considerado impeditivo, nos termos do artigo 5a.

2.

Assim, prossiga o reeducando no cumprimento de sua pena.”
(Alexandre Delicato Pompado, juiz de Direito – fls. 26 - ID 216445691)

Nota-se que o Juízo da Execução Penal expôs, de maneira concisa, o motivo do indeferimento do pleito de indulto natalino [não cumprimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial no 11.302/2022].

Com efeito, a motivação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação (STJ, AgRg no HC 862825/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2024).

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“[...] não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1840161/RS - Relator: Min: Assusete Magalhães - 11.12.2023)

Ademais, o julgador
“não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ, AgRg no HC no 438.209/SP - Rel. Ministro Jorge Mussi - 30.8.2018).

Logo, não se identifica nulidade na decisão agravada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

-1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 28.3.2002, com sentença transitada em julgado no dia 16.7.2002 (Ação penal no 0000000-00.0000.0.24.2002);

-2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 27.3.2004, com sentença transitada em julgado no dia 18.2.2008 (Ação penal no 0000881-88.2005.8.12.0002);

-2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 25.4.2004, com sentença transitada em julgado no dia 30.5.2008 (Ação penal no 0008603-13.2004.8.12.0002);

-2 (dois) anos de reclusão por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 16.10.2006, com sentença transitada em julgado no dia 4.6.2009 (Ação penal no 0002298-19.2006.8.12.0042);

-5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, em concurso material, por porte irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03], lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [art. 303, parágrafo único, da Lei 9.503/1997] e embriaguez ao volante [art. 306 da Lei 9.503/1997], praticados em 12.4.2009, com sentença transitada em julgado no dia 11.1.2011 (Ação penal no 0001040-02.2009.8.12.0031);

-1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 30.1.2016, com sentença transitada em julgado no dia 17.9.2018 (Ação penal no 0006312-20.2016.8.12.0002);

-2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto simples [art. 155,
caput
, do CP], praticado em 13.2.2016, com sentença transitada em julgado no dia 9.5.2017 (Ação penal no 0005439-20.2016.8.12.0002).

Em 12.12.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino em razão do
“não preenchimento do requisito objetivo exigido no Decreto no 11302/2022, eis que até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o apenado não tinha cumprido a pena relativa ao crime considerado impeditivo, nos termos do artigo 5o”
(Alexandre Delicato Pompado, juiz de Direito – fls. 26 - ID 216445691).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação aos furtos [simples], porte irregular de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante [SEEU no 0011441-26.2004.8.12.0002] por entender
que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade
da pena do crime impeditivo [tráfico de drogas].

Verifica-se que o agravante registra condenação por tráfico de drogas, praticado em 1.10.2005, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.3.2006 [Ação Penal no 0006239-07.2005.8.12.0011].

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(SL 1698 MC-Ref – Relator: Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Seguindo essa linha jurisprudencial, anotam-se os seguintes julgados do c. STF:

“O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício”
(RHC 235.808, Relator: Min. Luiz Fux - 4.12.2023).

“Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7o, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(RHC 235.213, Relator: Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“no caso dos autos, embora as penas privativas máximas em abstrato dos crimes que o agravante pretende o indulto não ultrapassarem 04 (quatro) anos (crimes não impeditivos), verifica-se que o agravante não cumpriu na integralidade até 25 de dezembro de 2022 a pena imposta relativo ao crime impeditivo (art. 12, caput, da Lei 6.368/1976 – autos: 0006239-07.2005.8.12.0011)”
(fls. 100 - ID 216445691), de modo que não preenchido o requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial no 11.302/2022.

A
“melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 870.883/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2024).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(TJMT, Ap no 1026720-04.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 27/03/2024)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024